Tribunal: TJDFT
Processo: 0731111-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731111-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECHOR SUPORTE E SOLUCOES LTDA, AUGUSTO COSTA FERREIRA AGRAVADO: ONE ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA D E S P A C H O A parte recorrente deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). E, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Ressalte-se que mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. Assim, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprove a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora